Tribunal: STF
Processo: ARE 1581763
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Estado do Rio Grande do Sul , em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM PRECATÓRIO, JÁ VENCIDO, DO PRÓPRIO ESTADO: POSSIBILIDADE. 1. "Compensação é o encontro de contas, líquidas e certas, entre credor e devedor ao mesmo tempo, com vistas à extinção recíproca da obrigação de cada um, até o valor que cada uma comportar. Pressuposto para a compensação de dívidas entre duas pessoas é, portanto, que uma seja credora e, ao mesmo tempo, devedora da outra, por dívidas já formalmente definidas. 2. Nessas condições, é cabível a quitação de tributos mediante compensação pelo devedor, para tanto utilizando crédito, representado por precatório vencido e não pago, que possui junto ao Estado. DECISÃO: Rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao recurso, confirmando a sentença em reexame necessário. Unânime.” (APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5007071-96.2006.8.21.0001/RS; Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Roque Joaquim Volkweiss, j. 06.8.2008)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II, e 100 da Constituição da República, bem como afronta ao art. 78, § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Alega-se, em síntese, que “não há no estado do Rio Grande do Sul lei autorizando a compensação entre precatórios e débitos de ICMS para com o estado [...] e na ausência de lei, não há como se cogitar de compensação”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, nota-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no art. 5º, II, da Lei Fundamental, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, a atrair os óbices das Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”

Ademais, cumpre observar que o acórdão recorrido (id. ef8f4e86) pautou-se nos seguintes fundamentos:

"No mérito, uma realidade se mostra evidente no caso: a credora do precatório é a empresa apelada e, o seu devedor, é o ESTADO DO RS. Em outras palavras, não se trata, na hipótese dos autos, de precatório em que figura como devedor o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
Conceitualmente, é sabido e consabido que a "compensação" é o encontro de contas, líquidas e certas, entre credor e devedor ao mesmo tempo, com vistas à extinção recíproca da obrigação de cada um, até o valor que cada uma comportar. Pressuposto para a compensação de dívidas entre duas pessoas é, portanto, que uma seja credora e, ao mesmo tempo, devedora da outra, por dívidas já formalmente definidas.
Nessas condições, é cabível a quitação de tributos mediante compensação pelo devedor, para tanto utilizando crédito, representado por precatório vencido e não pago, que possui junto ao Estado.
Com efeito, não vejo óbice legal nenhum nesse sentido, mesmo à vista do art. 100 da Constituição Federal e do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) à CF/88.
Quanto à alegada afronta ao art. 100 da CF, tenho que essa violação é imaginária, ou seja, simplesmente não existe, porque sendo o Estado, na compensação, ao mesmo tempo credor (de tributo) e devedor (do precatório utilizado para o seu resgate), o pagador do tributo não está, na verdade, recebendo adiantadamente o numerário correspondente ao precatório, que resta simplesmente retido (sem desembolso, portanto) pelo credor do tributo, cujos interesses estão em primeiríssimo lugar à vista do disposto no art. 186, do CTN, segundo o qual o crédito tributário prefere, na cobrança, a qualquer outro crédito, ressalvado unicamente o trabalhista e o decorrente de acidente de trabalho. Então, o que interessa é que o Estado está recebendo o seu crédito em primeiro lugar, sendo irrelevante qualquer outra consideração.
Quanto ao art. 78 do ADCT, é ele claro, não exigindo edição de lei para complementá-lo. Veja-se:
[...]
Então, partindo-se do fato de que a compensação é o encontro de contas, líquidas e certas, entre credor e devedor ao mesmo tempo, visando à quitação recíproca (de uma e de outra) até o valor que comportarem (ou, como define o atual Código Civil Brasileiro em seu art. 368, "se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem), tem-se que é perfeitamente possível ao credor direto (e ao cessionário) do precatório utilizarem-no para esse fim.
Para melhor entender-se a questão, necessário é lembrar o art. 170 do CTN, que assim dispõe:
[...]
Esse dispositivo exige, aparentemente, lei expressa editada pelo credor fiscal para permitir a compensação. Mas não é esse o entendimento de renomados autores, como HUGO DE BRITO MACHADO (in "Curso de Direito Tributário" (26ª edição, Malheiros, 2005, p. 214), para quem o direito à compensação decorre da Constituição Federal, por aplicação dos princípios que garantem a "cidadania", a "justiça", a "isonomia" e a "propriedade", e não de lei infraconstitucional, a qual, contudo, deve ser editada para estabelecer como a compensação deve ser feita caso a caso, de sorte que, não editada ela, o direito existe assim mesmo.
Assim, quem deve tributo ao Estado pode valer-se de precatório para fins de quitação mediante compensação, independentemente da existência de lei (infraconstitucional) do ente tributante. Aliás diga-se de passagem, no caso do RS de nada adiantou a revogação do art. 134 da Lei nº 6.537/73, que vinha "autorizando" a compensação tributária.
Diante do exposto, rejeitada a preliminar, nego provimento ao apelo do ESTADO e confirmo a sentença em reexame necessário." (grifos acrescidos)
 
Logo, da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). [...].” (ARE 1235945 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 05-03-2020)
“Direito administrativo e tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Débito tributário junto ao DRE/DF. Compensação com precatório do Distrito Federal. Acórdão fundamentado na lei local. Súmula 283/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. A existência de fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do julgado não atacado no recurso extraordinário atrai a incidência da Súmula 283/STF. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1480816 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Pleno, DJe 14-05-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente